Tribunal: TJMT
Processo: 1038085-29.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038085-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO ELÉTRICO. LAUDO UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. FORÇA MAIOR. DESCARGA ATMOSFÉRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos a segurada em virtude de danos elétricos alegadamente decorrentes de oscilações na rede fornecida pela concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é apto a demonstrar o nexo causal entre a suposta falha no fornecimento de energia e os danos aos equipamentos; e (
ii
) saber se a ocorrência de força maior, a exemplo de descarga atmosférica, constitui causa excludente da responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do CDC, mas exige demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano alegado.

4. O laudo técnico apresentado é unilateral, superficial, não indica qualificação técnica do responsável, tampouco especifica as causas dos danos, sendo, portanto, imprestável como meio de prova judicial.

5. Não houve possibilidade de contraditório técnico, tampouco demonstração de falha no serviço ou de perturbação na rede na data dos fatos.

6. A existência de fatores externos, como descarga atmosférica, configura força maior e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil da concessionária.

7. Ainda que haja inversão do ônus da prova, a parte autora deve apresentar início razoável de prova, o que não se verificou nos autos.

8. A reparação dos danos sem prévio exame técnico pela concessionária caracteriza “perda de uma chance probatória”, inviabilizando a adequada produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O laudo técnico unilateral e genérico, sem qualificação do profissional responsável e sem subsunção aos critérios técnicos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, é insuficiente para comprovar o nexo causal entre os danos a equipamentos e a suposta falha no serviço de energia elétrica.
2
. A ocorrência de força maior, como descarga atmosférica, configura causa excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; TJMT, Apelação Cível nº 1022818-56.2019.8.11.0041, j. 10/02/2021; TJMT, Apelação Cível nº 1009485-03.2020.8.11.0041, j. 04/12/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida
pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1038085-29.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 179886698, na origem)
.

Em suas razões recursais
(ID. 274792874)
, a Apelante alega, em síntese, que comprovou por meio de laudos técnicos que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela Apelada causou a queima dos equipamentos da segurada, sendo que os laudos técnicos apresentados se enquadram nos “Laudos de Oficina” previstos no Módulo
9
do PRODIST da ANEEL, de modo que tal confirmação, por laudo técnico, gera
ria
, por si só, a obrigação de ressarcir
, destacando que
o
mesmo
foi elaborado por empresa especializada, idônea e imparcial
,
rest
ando
demonstrado o nexo causal entre o prejuízo suportado e a atuação da requerida
.

Alega, ainda, que
o IRDR n
.
2497523-41.2021.8.13.000 do TJMG fixou tese favorável à seguradora em casos semelhantes, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em
aplicação d
o CDC
(ID.
274792878
).

A Apelada

apresentou contrarrazões
no
ID. 253295689,
alegando
que os laudos apresentados são imprestáveis por não terem sido elaborados por peritos habilitados ou submetidos ao contraditório, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a prestação de serviço da concessionária
,
defende
ndo ainda

que os danos seriam decorrentes de força maior (descarga atmosférica), o que configuraria excludente de responsabilidade.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e preparado (ID.
275560852
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e a falha no serviço
prestado pela Concessionária, bem como a condenação da Apelada
ao
ressarcimento dos valores despendidos, acrescidos de correção monetária
, juros e honorários advocatícios.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Primeiramente, antes de adentrar ao mérito da ação, constato que a realização da prova pericial na modalidade direta, pleiteada pela ré RESTA PREJUDICADA, ante a inexistência dos equipamentos danificados.

Assim, passo a análise do MÉRITO do feito.

Em atenção ao que dispõe o artigo 370 do CPC, considerando a suficiência de provas carreadas aos autos acerca dos pontos controvertidos, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifico que ao caso em questão aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito
a
aplicação das normas protetivas do consumidor (
arts
. 786 e 349 do CC/02).

Neste mesmo sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:
“Art. 14.
(...)

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a Teoria do Risco Administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Assim, a concessionária possui a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

Da análise dos autos, verifico que embora haja a demonstração do contrato, sub-rogando o direito do segurado à seguradora para fins de ressarcimento, bem como a comprovação do pagamento da indenização ao segurado, também se faz necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionaria prestadora de serviço público.

No caso em questão, visando demonstrar o nexo de causalidade do sinistro, a parte autora juntou aos autos o Laudo Técnico constante no id. 131104986 (fls. 20) onde concluiu que a causa dos danos foram decorrentes por “falta de fase na rede elétrica”.

Analisando o referido Laudo Técnico acostado na inicial, verifico que
o mesmo
se mostra inconclusivo, lacônico e sem qualquer fundamento técnico, que fosse capaz de demonstrar que
o dano causado foram

decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido
.

E neste sentido, os Tribunais Superiores posicionam-se no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária de energia quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos causados, vejamos:

(...) (N.U 1025558-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024
)

(...) (TJ-MS - AC:
08338633220228120001 Campo
Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/06/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023).

(...) (N.U 1036595-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 18/06/2024
)

(...) (N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024
)

(...) (TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021).

Assim, no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo consumidor, tampouco ressarcir
a
seguradora, ora requerente, quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade se mostra inconclusivo, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
pela PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS SA, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

CONDENO a parte autora ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios e periciais
, este que arbitro em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, §
2º do Código de Processo Civil.
(
...)
”
(ID.
274792872
) (
g.n
.)

Como visto, no presente caso a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
sustenta que a rede elétrica do imóvel de sua segurada foi afetada por oscilações de energia elétrica, ocasionando danos a equipamentos eletrônicos, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária no montante de R$ 13.035,00 em favor da referida segurada.

Apontando
ser a
ENERGISA

a
responsável pelo sinistro,
pugna
pela sua condenação
ao ressarcimento desse valor, devidamente atualizado
, além da verba
honorária
de sucumbência.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a
S
eguradora se sub-rogado nos direitos do
s
autor
es
quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre
ope
legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor
a
comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT.
N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/10/2020,
DJ
e
19/10/2020) (
g.n
.)

No
que tange ao nexo causal, a Concessionária de Energia apelada assevera que o laudo apresentado de forma unilateral é completamente genérico, sendo insuficiente para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer faz menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, bem como não obedece à regra de competência estabelecida pela Resolução n. 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, uma vez que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da Concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima; contudo, pela leitura atenta dos autos, entendo que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se, pela leitura do laudo técnico anexado à inicial, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foi elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos avariados.

Desse modo, o documento mencionado não preenche o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma
unilateral
, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos da segurada.

Logo, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da Concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, uma vez que o laudo técnico, por ser um documento
unilateral
, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
-
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
EQUIPAMENTO AVARIADO
-
SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
-
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJMT
.
10228185620198110041 MT, Rel
. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
j.
10/02/2021,
4ª Câmara de Direito Privado
,
p.
12/02/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e

portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
”

(TJ
MT
.
N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j.
05/08/2020,
DJ
e
10/08/2020)
(
g.n
.)

Ademais, também é inafastável a conclusão de que os danos poderiam decorrer de descarga atmosférica, o que configuraria caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano seria decorrente de evento da natureza, pois evidentemente não se pode
imputar,
sem prova vinculativa correspondente, à
ENERGISA
, responsabilidade civil derivada de evento fortuito advindo de intempérie da natureza.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS -
DESCARGA ATMOSFÉRICA
- CASO FORTUITO - CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR (
...) Em
sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de
caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios)
, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado. (...)” (TJMT. N.U 1044918-63.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024,
DJe
13/12/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "
É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como
descargas atmosféricas
, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço
e o dano ao consumidor
."” (TJMT. N.U 1009485-03.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024,
DJe
10/12/2024) (
g.n
.)

Quanto ao argumento da apelante de que o IRDR nº 2497523-41.2021.8.13.000 do TJMG fixou tese favorável às seguradoras, cabe ressaltar que, embora seja precedente relevante, tal decisão não vincula este Tribunal. Ademais, a tese fixada pressupõe a comprovação adequada do nexo causal, o que, conforme demonstrado, não ocorreu no presente caso.

Em relação à citação do Módulo
9
do PRODIST da ANEEL, convém destacar que, embora os laudos de oficina possam gerar a obrigação de ressarcir quando confirmam danos de origem elétrica, é necessário que tais laudos atendam a critérios mínimos de qualidade técnica e confiabilidade, o que não se verifica no caso em tela.

De todo modo, não se pode olvidar que a Apelada apresentou relatórios do módulo
9
do PRODIST referente à segurada da Apelante, demonstrando a ausência de perturbação na rede elétrica na data do sinistro, o que corrobora a tese de inexistência de nexo causal entre os danos e a prestação de serviço da concessionária.

Por fim, quanto à alegada inversão do ônus da prova decorrente da aplicação do CDC, cabe ressaltar que, mesmo com tal inversão, é necessário que a parte autora apresente indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela. Além disso, conforme recente decisão do STJ no Tema 1.282, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores", incluindo a inversão do ônus da prova.

Ademais, a Apelante não permitiu à Apelada o exercício efetivo do contraditório mediante exame dos equipamentos danificados, configurando o que a doutrina denomina “perda de uma chance probatória”, uma vez que os bens foram reparados ou substituídos sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, reconhecendo a insuficiência probatória quanto ao nexo causal e a possibilidade de ocorrência de caso fortuito, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025